Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728388-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONITA RODRIGUES DA COSTA DE SOUZA AGRAVADO: RAIMUNDO EDSON DA COSTA MINEIRO D E S P A C H O O agravado, Raimundo Edson Costa Mineira, peticionou em ID no 20176584, requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 19167861), por meio da qual se deferiu a liminar postulada. Registre-se, todavia, que o recorrido já apresentou agravo interno (ID no 20039435) com os mesmos argumentos da referida petição, estando o processo em tela em aguardo do transcurso do prazo para contrarrazões ao mencionado agravo interno. Por isso, nada há a prover acerca do referido pedido de reconsideração. Prossiga-se nos termos do despacho de ID no 20146593. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2020 18:04:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator